Tribunal: STF
Processo: ARE 1539103
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTO INFRAÇÃO ANTT. EVASÃO DA FISCALIZAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA.RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 5847/2019. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.



    - Cabe à ANTT dispor sobre as infrações, sanções e medidas administrativas aplicáveis aos serviços de transporte, bem como promover estudos e levantamentos relativos à frota de caminhões, empresas constituídas e operadores autônomos e organizar e manter um registro nacional de transportadores rodoviários de cargas.



    - A infração praticada pelo embargante encontra-se prevista no artigo 36, I, da Resolução nº ANTT 4.799/2015 (obstruir ou, de qualquer forma, dificultar a fiscalização durante o transporte rodoviário de cargas), tratando-se de infração administrativa regulada pelas normas da Agência Nacional de Transportes Terrestres no cumprimento de seu dever de polícia.



    - Considerando que a lei delegou à ANTT competência para a edição de atos normativos infracionais, está revestida de legalidade, assim, a Resolução ANTT nº 4799/2015. - É remansosa a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade de a aplicação do princípio da retroatividade das leis previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, ou da regra de retroatividade disciplinada no art. 106, II, do CTN, às infrações de natureza administrativa. Precedentes.



    - Inaplicável, na espécie, a Resolução nº 5.847/2019, que alterou o artigo 36, inciso I, da Resolução nº 4.799/2015, base legal que fundamentava o valor da infração, reduzindo o montante para R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).



    - Sucumbente integralmente o embargante, inverte-se a responsabilidade pelos encargos decorrentes da sucumbência (art. 85, caput e § 2º, do CPC-15), devendo o requerente pagar honorários advocatícios à parte embargada, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.



    - Apelação da ANTT provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XL, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente